Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-26.2023.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INGRESSO EM DOMICÍLIO COM BASE EM DENÚNCIA ANÔNIMA. REGULARIDADE. DESNECESSIDADE DE DILIGÊNCIA PRÉVIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. PENA DE MULTA. REDIMENSIONAMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As fundadas razões sobre a ocorrência de crime permanente no domicílio não dependem de diligências preliminares, uma vez que não há exigência legal ou constitucional para tanto. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. Não se exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.

1.1. Inexiste nulidade na busca e apreensão domiciliar realizada pois os policiais militares receberam denúncia anônima de que o local dos fatos se tratava de uma “boca de fumo”, onde, costumeiramente, eram realizados disparos de arma de fogo para cima e, ao se dirigirem ao local, observaram através do muro e perceberam uma movimentação onde uma das pessoas portava uma arma de fogo. Após o ingresso no imóvel, foi encontrada uma arma de fogo municiada escondida no braço do sofá, cuja eficiência restou comprovada, o que está em plena sintonia com os indícios mínimos que fundamentam a sistemática da repercussão geral previstas no Tema 280 do Supremo Tribunal Federal.

2. Demonstradas a autoria e a materialidade do crime imputado ao réu na denúncia, sobretudo pela palavra firme e coerente dos policiais, corroborada pela confissão de posse da arma de fogo, deve ser mantida a condenação.

3. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos/subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima máxima cominadas ao tipo penal.

4. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada. Fixada, esta, em patamar pouco acima do mínimo legal, procede-se a redução da pena de multa.

5. Em se tratando de réu reincidente e portador de maus antecedentes, se mostra impossível a fixação da pena no mínimo legal para os delitos, bem ainda, a fixação de regime prisional menos gravoso e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.